Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001201-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLY DE BESSA - CPF: 894.512.281-87 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001201-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1001201-53.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marly de Bessa.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA EXCEPCIONAL. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da nulidade contratual e de condenação do ente público municipal ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos temporários firmados entre as partes violaram os pressupostos constitucionais e legais da contratação por tempo determinado na administração pública, acarretando sua nulidade; (ii) definir se, reconhecida a nulidade, a autora tem direito às verbas trabalhistas referentes a FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela administração pública exige a observância cumulativa de requisitos constitucionais e legais, conforme o artigo 37, inciso IX, e § 2o, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 658.026/MG (tema 551 da repercussão geral), que impõe, entre outros, a temporariedade da necessidade e a excepcionalidade do interesse público.

4.

Os contratos temporários firmados entre as partes, embora formalmente distintos, ocorreram de maneira contínua, com interrupções apenas durante os períodos de recesso escolar, o que descaracteriza a temporariedade e revela desvio de finalidade na contratação.

5.

A Lei Municipal n.o 4.424/2003, que regulamenta as contratações temporárias no âmbito do Município de Cuiabá-MT, estabelece prazos máximos de duração e condições específicas para sua prorrogação. No entanto, os contratos analisados extrapolaram os limites legais e foram utilizados para suprir necessidade permanente do serviço público.

6.

O desvirtuamento da contratação temporária e a violação do dever de realização de concurso público implicam nulidade do vínculo, nos termos do artigo 37, § 2o, da Constituição Federal, sem prejuízo do pagamento das verbas trabalhistas devidas pelo trabalho prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O desvirtuamento da contratação temporária por meio de renovações sucessivas para exercício de função permanente, com interrupções coincidentes com períodos de recesso escolar, viola o artigo 37, inciso IX e § 2o, da Constituição Federal, e gera a nulidade do vínculo.

2.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, são devidas as verbas trabalhistas correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, incisos II e IX, e § 2o; Lei Municipal n.o 4.424/2003; Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 658.026/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.02.2016 (Tema 551); STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.03.2010 (Tema 382); TJMT, Recurso Inominado n.o 1007081-74.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04.12.2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1007079-07.2023.8.11.0040, Rela. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001201-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1001201-53.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marly de Bessa.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Marly de Bessa
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

294410933
)
:
julgou

improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

294410935
):
a recorrente defende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 294410938): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001201-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1001201-53.2025.8.11.0001

Recorrente:
Marly de Bessa.

Recorrido:
Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Marly de Bessa em
desfavor do
Município de Cuiabá-MT,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrente, na função de professora, de 2022 a 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS e das férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias e terço constitucional sobre 30 (trinta) dias.

Registre-se ser imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, pelas fichas financeiras juntadas com a inicial, que a parte recorrente exerceu a função de professora em contrato temporário durante os seguintes períodos:

-
03/2022 a 12/2022
– 10 (dez) meses
;

- 02/2023 a 12/2023 – 11 (onze) meses; e

- 02/2024 a 12/2024 – 11 (onze) meses.

Constata-se, portanto, que o primeiro contrato teve duração de 10 (dez) meses e os períodos de renovações perduraram por mais 22 (vinte e dois) meses, totalizando aproximadamente 32 (trinta e dois) meses.

A
demais, depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.o, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Municipal n.° 4.424/2003 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Município de Cuiabá-MT, nos seguintes termos.

“
Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.
(Redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015)

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4o As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público.
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.

(Redação dada pela Lei no 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.
(Redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015)
”.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL No 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1007079-07.2023.8.11.0040 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

No caso em tela, os contratos temporários realizados são flagrantemente nulos. Assim, deve ser julgado procedente o pedido de pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional.

Portanto, restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos na administração pública, o que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do § 2o, do artigo 37, da CF.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes entre 2022 e 2024 e
CONDENAR
o Município de Cuiabá-MT a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS),
equivalente ao período indicado de 2022 a 2024, bem como as férias de 45 (quarenta e cinco) dias e terço constitucional sobre 30 (trinta) dias, conforme pedido inicial, cujos valores devem ser corrigidos pela taxa SELIC,
acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
, ressalvando-se verbas eventualmente pagas.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025